Tribunal: TJES
Processo: 5002077-32.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002077-32.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR AO DÉBITO E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 1ª Vara de Guaçuí, que julgou procedente a “Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Pedido de Tutela de Urgência”, ajuizada por RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE, NELSON BORGES DE ANDRADE e CLEA FURTADO DE ALMEIDA ANDRADE, reconhecendo o direito à prorrogação de dívida originada de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o argumento de impossibilidade jurídica do pedido, apresentado pelo apelante apenas em grau recursal, configura inovação recursal;
(ii) estabelecer se os requisitos legais para a prorrogação da dívida rural, especialmente o requerimento administrativo prévio ao vencimento do débito, foram cumpridos pelos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão relativa à impossibilidade jurídica do pedido não é conhecida, pois configura inovação recursal, uma vez que não foi suscitada na instância de origem, conforme art. 1.013, § 1º, do CPC, e os princípios da congruência e do duplo grau de jurisdição.

O direito ao alongamento de dívidas rurais, embora previsto no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, não se dá de forma automática, sendo necessário o cumprimento de requisitos legais, entre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

No caso concreto, os apelados não comprovaram o envio válido de notificação extrajudicial anterior ao vencimento do débito. A notificação apresentada foi expedida após o vencimento da dívida e o ajuizamento da execução, descumprindo o requisito temporal exigido pela Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central e pela jurisprudência.

Diante do descumprimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida, o pedido autoral não pode ser acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento
:

Inovações recursais apresentadas apenas em segunda instância não devem ser conhecidas, em observância aos princípios do contraditório, congruência e do duplo grau de jurisdição.

A prorrogação de dívidas rurais exige o cumprimento dos requisitos legais, entre eles a formalização de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 1º; Resolução nº 4.660/2018 do BACEN; Súmula nº 298 do STJ; Código Civil, art. 422; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5010843-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 06.12.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006365-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 03.11.2022.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002077-32.2023.8.08.0020

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE, NELSON BORGES DE ANDRADE e CLEA FURTADO DE ALMEIDA ANDRADE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 9888371, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da “Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por
RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE, NELSON BORGES DE ANDRADE e CLEA FURTADO DE ALMEIDA ANDRADE
em desfavor do apelante.

Ante a existência de preliminar reconhecida de ofício, passo ao seu enfrentamento antes da análise meritória.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante constatado no pronunciamento do id. 10353909, o apelante, em razões recursais, requereu seja reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido, contudo, esse ponto não foi abordado em primeiro grau de jurisdição.

Intimado para se manifestar, o recorrente quedou-se silente, conforme certificado no sistema PJE em 03/11/2024.

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

Assim, considerando que o argumento em questão só foi apresentado neste segundo grau de jurisdição, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto, por afrontar os princípios da congruência e do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
em relação ao fundamento sobre a impossibilidade jurídica do pedido.

É como voto.

Considerando as demais questões a serem examinadas, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar anteriormente examinada, em razões recursais (id. 9888373), alega o apelante, em síntese, que os autores não apresentaram fatos mínimos constitutivos de seu direito, inexistindo fundamento legal para a prorrogação compulsória da dívida rural.

Aduz que o contrato firmado entre as partes é regido pelo princípio do
pacta sunt servanda
, constituindo ato jurídico perfeito e acabado, imune à intervenção judicial ou alteração unilateral.

Defende, ainda, que os autores não observaram os requisitos exigidos pelas normas regulamentares, como a formalização tempestiva do pedido de prorrogação, de forma que o pleito em juízo depende de requerimento administrativo prévio.

Aponta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual entre produtor rural e instituição financeira.

Salienta que inexistem recursos públicos para subsidiar a renegociação prevista na Resolução nº 4.591/2017.

Em contrarrazões (id. 9888380), os apelados defenderam a manutenção da sentença.

Muito bem.

Verifica-se que as partes firmaram Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00993-9 em 31 de janeiro de 2019, no valor de R$ 149.267,06 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos).

Diante de alegados fatos inesperados ocorridos no curso do contrato, buscaram os apelados, ora autores, a prorrogação da operação de crédito rural junto ao apelante, ora réu, apontando prejuízo de safra entre os anos de 2019 a 2022, bem como problemas de saúde acometidos por um dos recorrentes, pelo que requerem a aplicação das prerrogativas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e Súmula 298 do STJ, que assim disciplinam:

MCR 2.6.4 – Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de credito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razãoo de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. [...]

É cediço que a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
”.

Apesar dessa previsão, convém ressaltar que esse entendimento não tem aplicação automática,
sendo necessária a comprovação dos requisitos legais para ser viabilizado, dentre os quais o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

Nesse sentido, aresto desta C. Câmara:

[...]
1. Apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
; 2. As notificações requerendo ao agente financiador o alongamento da dívida não estão a certificação do respectivo recebimento, porém, constam nelas data de fevereiro de 2023, indicando que foram apresentadas bem posterior ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5010843-37.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Data: 06/Dec/2023)

[...]
2. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.
(TJES; Agravo de Instrumento nº 5006365-54.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; Data: 03/Nov/2022)

Dessa forma, é necessário identificar se a parte apelada cumpriu os requisitos previstos em lei para ter direito à repactuação, principalmente quanto ao
requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

No caso em tela, não está devidamente comprovado o envio da notificação extrajudicial, pois apenas acostado o seu teor (ids. 35764472 e 35764477) e um suposto rastreio de documento em que não é possível extrair qual o objeto enviado (id. 35764475).

Ainda que fosse possível admitir referido requerimento, verifica-se que a emissão das notificações para requerimento administrativo ocorreu em novembro de 2023, ou seja, apresentadas posteriormente ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução n. 5001306-88.2022.8.08.0020, que tem a presente cédula como objeto.

Assim, o requerimento administrativo para prorrogação da dívida foi postulado em momento posterior ao vencimento do débito, o que vai de encontro aos judiciosos entendimentos acima transcritos.

Diante disso, assiste razão o apelante ao defender o descumprimento dos requisito para prorrogamento do débito, pois não foram cumpridas as exigências apresentadas acima, notadamente porque o pedido de alongamento da dívida referente foi realizado posteriormente ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução registrada sob o n. 5001306-88.2022.8.08.0020.

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, para não reconhecer o direito ao alongamento da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00993-9, a qual se manterá incólume.

Diante do provimento do recurso nesta instância, inverto a distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de condenar os apelados ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do causídico do recorrente no montante de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

Advirto, entretanto, que os apelados, ora autores, estão amparados pelo benefício da gratuidade de justiça, conforme decisão do id. 9887975.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões